Tribunal: TJDFT
Processo: 0728856-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. INCLUSÃO DA RÚBRICA NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao pagamento das diferenças salariais não pagas na conversão em pecúnia de licença-prêmio, por ocasião da aposentadoria da parte autora.
2. A controvérsia cinge-se, tão somente, quanto à pertinência, ou não, da inclusão do auxílio-transporte na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio.
3. Consoante vigente posicionamento das Turmas Recursais do DF, consubstanciado no recente entendimento sedimentado pelo STJ (Resp 1.592.998/RS), tem-se que o auxílio-transporte, por compor a remuneração do servidor, deverá integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada.
4. Isto posto, não tendo sido contemplada, no cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída pela parte autora, a parcela percebida a título de auxílio-transporte deve integrar a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, por se tratar de vantagem pecuniária permanente.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.